Tribunal: TJES
Processo: 0001791-61.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001791-61.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANYELE EVANGELISTA BRAUN MAFFIOLETTI

APELADO: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DATA CERTA EM DOCUMENTO PARTICULAR. CRONOLOGIA DOS FATOS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Terceira Embargante visando à desconstituição de penhora recaída sobre veículo em autos de Ação de Execução, sob a alegação de ser a legítima proprietária e possuidora do bem, supostamente recebido como "acerto trabalhista" antes da constrição. A Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Embargante, ora Recorrente, comprovou a posse ou propriedade legítima do veículo penhorado, livre de vícios e apta a afastar a constrição judicial, ou se restou configurada a fraude à execução mediante simulação e má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão lavrada por Oficial de Justiça no auto de penhora e depósito goza de fé pública e presunção de veracidade e legalidade (CPC, art. 405), não sendo elidida por depoimento testemunhal vacilante prestado pelo mesmo Servidor anos após o ato.

4. O instrumento particular denominado "
acerto
", desprovido de reconhecimento de firma à época da suposta transação, não possui data certa perante terceiros (CPC, art. 409, parágrafo único, IV), revelando-se inapto para comprovar a anterioridade do negócio jurídico em relação à penhora.

5. A cronologia dos fatos evidencia a má-fé e o
consilium fraudis
, notadamente porque o reconhecimento de firma no Documento Único de Transferência (DUT) ocorreu sete meses após a penhora e apenas dois dias antes do ajuizamento dos embargos, indicando a fabricação ou formalização tardia de documentos para simular legalidade.

6. A relação de emprego e subordinação entre a Embargante (secretária) e o Executado (sócio) sugere a utilização do veículo na condição de fâmula da posse ou mera detentora (CC, art. 1.198), afastando a tese de propriedade e posse de boa-fé, o que autoriza o reconhecimento da fraude à execução nos termos da Súmula 375 e do Tema 243 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

7. A alteração da verdade dos fatos mediante o uso de processo judicial para validar negócio simulado caracteriza litigância de má-fé, justificando a imposição de multa (CPC, art. 80, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com remessa dos autos na íntegra para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tese de julgamento:

1. A certidão do Oficial de Justiça dotada de fé pública prevalece sobre prova oral extemporânea que a contradiga.

2. A ausência de registro da penhora não impede o reconhecimento de fraude à execução quando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente (
consilium fraudis
), evidenciada pela relação de proximidade com o devedor e pela fabricação de documentos sem data certa anterior à constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 85, § 11, 405 e 409, parágrafo único, IV; CC, arts. 1.198, 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo 243 (REsp 956.943/PR); TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003351-62.2021.8 .08.0000, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível; e APELAÇÃO CÍVEL nº 50065558120218080011, Relator.: Des. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publ. 1º/08/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ANYELE

EVANGELISTA BRAUN MAFFIOLETTI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 202/216) em face da
SENTENÇA
(fls. 161/166), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
opostos pela Recorrente em face de
IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça), além de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese: (
I
) que a prova testemunhal, consubstanciada no depoimento do Oficial de Justiça, confirmou que o veículo estava em sua posse fática no momento da penhora; (
II
) que a ausência de reconhecimento de firma no contrato de "
acerto
" não invalida o negócio jurídico; (
III
) que a Súmula 375 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de fraude à execução, pois não havia registro de penhora no DETRAN à época da suposta tradição; (
IV
) que não houve alteração da verdade dos fatos a ensejar a multa por má-fé.

Neste contexto, pugna pela reforma integral da Sentença recorrida.

Contrarrazões
(fls. 220/225), rebatendo os argumentos recursais e defendendo a manutenção da Sentença, destacando as contradições cronológicas dos documentos apresentados e a tentativa de blindagem patrimonial do Devedor.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ANYELE

EVANGELISTA BRAUN MAFFIOLETTI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 202/216) em face da
SENTENÇA
(fls. 161/166), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
opostos pela Recorrente em face de
IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça), além de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese: (
I
) que a prova testemunhal, consubstanciada no depoimento do Oficial de Justiça, confirmou que o veículo estava em sua posse fática no momento da penhora; (
II
) que a ausência de reconhecimento de firma no contrato de "
acerto
" não invalida o negócio jurídico; (
III
) que a Súmula 375, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de fraude à execução, pois não havia registro de penhora no DETRAN à época da suposta tradição; (
IV
) que não houve alteração da verdade dos fatos a ensejar a multa por má-fé.

Neste contexto, pugna pela reforma integral da Sentença recorrida.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a presente demanda visando a
desconstituição da penhora
recaída sobre o
veículo Ford Ranger XLT 13P, placa HGR-5566
, realizada nos autos da
Ação de Execução nº 0000690-04.2009.8.08.0038
. Sustentou ser a legítima proprietária e possuidora do bem, alegando tê-lo recebido em
janeiro de 2017
, a título de "
acerto trabalhista
" definitivo firmado com a Empresa SIMPOL SERRARIA DE GRANITOS LTDA., da qual o Executado REMEGILDO LUIZ VENTURIM é Sócio.

Por sua vez, a Sentença recorrida, reconhecendo a fraude à execução e a litigância de má-fé, rejeitou a pretensão, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (suspensa a exigibilidade em razão da Gratuidade de Justiça), além de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Neste passo, constata-se que a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a Recorrente logrou êxito em comprovar a primitiva posse ou propriedade legítima do veículo Ford Ranger penhorado, livre de vícios, apta a afastar a constrição judicial determinada nos autos da Ação de Execução em comento.

Deveras, o ponto nevrálgico da tese recursal reside na tentativa de desconstituir o teor do Auto de Penhora e Depósito lavrado pelo Oficial de Justiça no momento do aludido ato constritivo nos autos da Ação de Execução, valendo-se, para tanto, do depoimento prestado neste feito pelo mesmo Servidor anos após o ato.

Nesse contexto, impende destacar que o
Auto de Penhora e Depósito
, lavrado em
17/10/2017
(fls. 264 dos autos da Ação de Execução / cópia nas fls. 23/36 destes autos), documento dotado de fé pública, é cristalino ao certificar a quem o bem foi confiado no momento da constrição. Eis o teor do que certificado pelo Oficial de Justiça,
in litteris:

"Feita
a penhora do bem acima descrito,
depositei-o
nas mãos da própria Executada, na pessoa de seu representante legal Sr.
REMEGILDO LUIZ
VENTURIM
, brasileiro, casado, empresário, com endereço já indicado no rosto do mandado, que prontamente aceitou o encargo prometendo zelar e conservar mencionado bem, mormente dele não dispor, até ulterior deliberação do MM. Juiz de Direito do Feito. E, para constar, foi lavrado o presente Auto que após
lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos."
(grifei).

Desta feita, do exame do referido documento, extrai-se que
em nenhum momento restou certificado que o veículo se encontrava na posse da Recorrente ou de terceiros
. Por conseguinte, a presunção lógica, jurídica e fática decorrente do ato oficial é a de que o bem estava na esfera de disponibilidade do Executado, tanto é assim que foi nomeado fiel depositário.

Não se ignora, por certo, que, em seu depoimento judicial prestado nos presentes autos, o Oficial de Justiça, de forma vacilante, tentou justificar a certidão alegando que
"já sabia que esse carro estava com a Aniele"
e que
"preferiu deixar na mão do proprietário [Remegildo] porque o carro estava em nome da Ovegran"
.

Sucede, contudo, que
tais alegações não possuem o condão de elidir a fé pública da Certidão lavrada
in loco
e contemporaneamente aos fatos
. A Declaração feita por Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e legalidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Deste modo, à míngua de seguros elementos probatórios, não se pode admitir que um depoimento oral, prestado anos depois, substitua um documento escrito oficial, tanto mais porque se a posse fosse, de fato, exercida por terceiro, era dever de ofício do Oficial de Justiça certificar tal circunstância no referido Auto de Penhora e Depósito, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona ao prestigiar a fé pública da certidão do Oficial de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP . OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO . MÁXIMA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

(...)

3.
A declaração feita por Oficial de Justiça goza de fé pública e, portanto, detém presunção de veracidade e legalidade, a teor do art . 405, do CPC. Precedentes do STJ
. (...)”

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003351-62.2021.8 .08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

Atrelado a isso, a análise cronológica dos documentos apresentados pela Recorrente desnuda a fragilidade da tese de aquisição anterior e de boa-fé.

Como visto, a Recorrente fundamenta seu direito em um
documento particular
denominado "
Acerto
" (fl. 21), datado de
20/01/2017
, por meio do qual teria recebido o veículo objeto da lide como parte do pagamento para quitação de verbas trabalhistas decorrentes de “
um período de férias vencidas e parte de acordo rescisório
” devidos pela Empresa SIMPOL SERRARIA DE GRANITOS LTDA, da qual o Executado Remegildo também é Sócio.

Todavia, causa estranheza que tal instrumento, que supostamente transferiria a propriedade de um veículo de valor considerável,
não possua reconhecimento de firma
. A ausência de tal formalidade impede a aferição da "
data certa
" do documento perante terceiros (artigo 409, parágrafo único, inciso IV, do Código de Processo Civil), tornando-o prova frágil para fins de efetivamente comprovar a anterioridade do negócio jurídico.

Ademais, o documento de "
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
" da Recorrente (fl. 32) informa que
o vínculo empregatício perdurou até 14/05/2018
, o que gera uma
contradição insanável com a tese recursal
, porquanto não poderia a Recorrente ter recebido o veículo em "
acerto trabalhista
" definitivo em 20/01/2017 (fl. 21), se continuou trabalhando formalmente para a Empresa do Executado por mais de um ano, vindo a rescindir o contrato apenas na véspera do ajuizamento desta Ação Judicial
.

Por sua vez,
revela-se ainda mais comprometedora a situação do
Documento Único de Transferência (DUT)
acostado à
fl. 22
. Embora preenchido com a data de 20/01/2017, o efetivo
reconhecimento de firma somente realizado em 14/05/2018
.

Neste ponto, enfatiza-se, uma vez mais, a
cronologia dos fatos
: (
I
)
Penhora realizada em

17/10/2017
; e (
II
)
Reconhecimento de firma no DUT em

14/05/2018, ou seja,
a firma foi reconhecida 07 (sete) meses após a penhora e apenas 02 (dois) dias antes do ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro (16/05/2018
)
. Tal circunstância é indicativo veemente de que o documento foi fabricado ou formalizado tardiamente na tentativa de conferir ares de legalidade a uma transferência simulada
.

De igual forma, os demais elementos probatórios tampouco socorrem a Recorrente.

Destaca-se também que o
Boletim de Ocorrência de 04/12/2014
(fl. 35), por meio do qual a Recorrente tenta comprovar que estaria de posse do veículo, tanto que se acidentou com ele, apenas demonstra que ela o conduzia naquela data. Tratando-se de Secretária da Empresa do proprietário do veículo, e considerando a relação de subordinação (artigo 1.198 do Código Civil), é perfeitamente plausível que utilizasse o bem na condição de fâmula da posse ou mera detentora, a serviço do empregador, e não como proprietária.

Além disso,
a aludida tese conflita-se frontalmente com a alegação da própria Recorrente de que teria recebido o veículo em 20/01/2017 em decorrência de um “acerto” de verbas trabalhistas rescisórias
.

Da mesma forma, as
"Ordens de Serviço" de fls. 41/42, datadas de 2016
, são documentos frágeis, porquanto unilaterais, sem assinatura, desacompanhados de notas fiscais ou comprovantes de pagamento efetivo contemporâneos.

E, como se não bastassem, as
fotografias de fls. 46/51
, por sua vez, são desprovidas de datação oficial e nada provam quanto ao momento ou ao título (posse ou propriedade) em que o veículo foi supostamente utilizado pela Recorrente.

Frente ao delineado cenário, a Recorrente invoca a
Súmula 375, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
para afastar a fraude à execução. Eis o teor do enunciado:

"
Súmula 375/STJ
: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

No mesmo sentido, restou firmada a seguinte tese no
Tema Repetitivo 243 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
: "
para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
". (
STJ
- REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.).

No caso em tela,
a má-fé (
consilium fraudis
) restou demonstrada pelas circunstâncias fáticas
: (
I
) a relação de proximidade (Empregada/Patrão) entre a Terceira e o Executado; (
II
) a fabricação de documentos com datas retroativas e sem firma reconhecida à época; e (
III
) o reconhecimento de firma no DUT realizado apenas após a constrição.

Neste contexto, a
jurisprudência
é firme no sentido de que documentos particulares sem data certa e com reconhecimento de firma posterior à penhora são inaptos para afastar a fraude, mormente quando há relação de subordinação entre as partes,
in litteris
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. VENDA ANTERIOR - OPERAÇÃO REALIZADA COM EMPRESA CUJO SÓCIO MANTÉM RELAÇÃO SOCIETÁRIA COM A DEVEDORA EM OUTRA EMPRESA - PESSOAS JURÍDICAS QUE FUNCIONAM NO MESMO LOCAL - IRMÃO DA DEVEDORA TAMBÉM EXECUTADO E QUE ATUA COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR A ALIENANTE À INSOLVÊNCIA OU FRUSTRAR O CRÉDITO EXEQUENDO . RECURSO PROVIDO. 1-
A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil
. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.(...) (Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007553-91.2017.8 .08.0006. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL . 2- Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375). 3- Dessa maneira, para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da ação de execução ou do registro da penhora do bem. 4-
In casu, tem-se por caracterizada a má-fé, pois como sócio da executada, não é crível que o proprietário da empresa embargante desconhecesse a execução contra aquela empreendida
, sendo inclusive que as empresas STONE BANK e a MM2 funcionam no mesmo local; o irmão da vendedora e também executado é representante da embargante; o valor devido foi depositado, a pedido da alienante, na conta da empresa MM2, que anteriormente era executada, mas que foi excluída da ação executiva em 13/11/2018, não podendo sobre tal quantum ser realizada constrição. 5- Recurso provido .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50065558120218080011, Relator.: Des. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publ. 1º/08/2024)

Portanto, demonstrada a alteração da verdade dos fatos pela Recorrente, correta a Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos Embargos de Terceiro e a condenou por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, não sendo a hipótese de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na medida em que arbitrados pelo Juízo
a quo
no máximo legal (20%), na forma do disposto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da determinação de encaminhamento da íntegra dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para a adoção das medidas legais que porventura entender cabíveis à espécie, no âmbito de sua regular competência.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.